Tribunal: TJBA
Processo: 8132719-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8132719-54.2021.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Leonardo Santos Andrade Advogados: Géssica Miranda Freire (OAB/BA 44.161) Gilmar Miranda Freire (OAB/BA 39.204) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cláudia Maria Santos Paranhos Borges de Freitas Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E CONTRAVENCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP) E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006). ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATO DA VÍTIMA. PALAVRAS FIRMES, COERENTES E CORROBORADAS. IMODERAÇÃO NA REAÇÃO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena, pela prática de vias de fato contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica e familiar. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia recursal à alegação de ausência de agressão física e existência de legítima defesa por parte do apelante, pleiteando sua absolvição; alternativamente, discute-se a proporcionalidade da sanção imposta. III. Razões de decidir 1. A materialidade e autoria restam demonstradas pelo conjunto probatório constante dos autos, notadamente pelos firmes relatos da vítima, colhidos em fase inquisitorial e judicial, corroborados por testemunhos de familiares e terceiros. 2. A reação do réu foi manifestamente desproporcional ao alegado tapa inicial da vítima, configurando excesso inaceitável, o que afasta a aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP). 3. As circunstâncias do fato, inclusive o histórico de agressões anteriores relatado por testemunhas, reforçam a credibilidade da narrativa acusatória e evidenciam comportamento reiterado e violento do réu. 4. A pena imposta revela-se justa e adequada, aplicada no mínimo legal, com correta concessão de suspensão condicional nos moldes dos arts. 77 e 78 do CP, não merecendo reparo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante e pode ensejar condenação." "2. A legítima defesa exige reação proporcional à injusta agressão, não se caracterizando quando há excesso ou represália que excede o necessário para cessar o perigo." Dispositivos legais citados: LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; Código Penal, arts. 25, 77 e 78; CPP, art. 386, VI. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8132719-54.2021.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e Negar Provimento ao recurso interposto por Leonardo Santos Andrade, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória proferida pelo Juízo de origem, nos termos do voto do Relator.